Tribunal: TJMT
Processo: 1005706-32.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1005706-32.2021.8.11.0000– Capital
Agravantes: Antonio Carlos de Oliveira e outra
Agravada: Marcilene Silva de Castro
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos de Oliveira e outra, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reintegração de posse que lhe move a agravada, deferiu a liminar reintegratória.
Inconformados, os agravantes sustentam que os requisitos autorizadores a concessão da tutela possessória não restaram demonstrados pela agravada. Pugnam pela concessão do efeito ativo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações da agravada, ao menos neste momento de cognição exauriente.
Assim, não visualizo, em sede de cognição sumária, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se ao douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 07 de maio de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator